Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55546592, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE de ID: 54747393, o qual comunica a extinção pelo pagamento do Precatório n. 0721627-81.2022.8.07.0000 (LASARO DE ASSIS PINHEIRO). Sobre o expediente, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 56046266). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral do crédito de LASARO DE ASSIS PINHEIRO, quanto a ele julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador